Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

I – O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da demanda, relacionadas à impossibilidade, excessiva dificuldade ou à maior facilidade de obtenção da prova, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.

II – Nas ações de declaração de inexistência de débito c/c indenização, é admitida a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inc. VIII, do CDC e na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.

III - Tratando-se de questão referente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra do art. 429, inc. II, do CPC, que prevê expressamente que incumbe a prova à parte que produziu o documento.

IV - Agravo de instrumento desprovido.